Tribunal: TJSP
Processo: 2036431-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a antecipação de tutela. Cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica, realizada em maio de 2015. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Decisão que merece ser alterada. Recurso provido.